Tribunal: TJDFT
Processo: 0724869-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. PRAZO DE ESPERA INFERIOR A 180 DIAS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar ao réu que forneça à parte autora o material/insumo BIPAP, em conformidade com os critérios de prioridade clínica da rede pública de saúde.
2. O autor, em suas razões recursais, informou contar com 67 anos de idade e ser portador de "OUTROS DISTÚRBIOS DO METABOLISMO DE CARBOIDRATOS", tendo sido indicado como tratamento a utilização de BIPAP por máscara oronasal durante o sono. Noticiou que, de acordo com o relatório médico, o tratamento deve ser disponibilizado o mais breve possível, em razão de tratar-se de doença evolutiva, sem tratamento específico, estando o recorrente sob constante risco de agravamento e complicações de seu quadro clínico, correndo risco de óbito. Sustentou que a cláusula da reserva do possível não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais. Aduziu que a espera excessiva do paciente por tempo superior a 100 dias para consultas e exame e 180 dias para cirurgias e tratamentos é considerada excessiva, segundo o Enunciado 93 do CNJ. Requereu o provimento do recurso para determinar, inclusive em sede de antecipação de tutela recursal, que o réu forneça à requerente, imediatamente, MATERIAL/INSUMO BIPAP, no prazo de 15 dias, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público.
3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 51374933).
4. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
5. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
6. A solicitação médica para disponibilização do equipamento data de 13/04/2023, conforme relatório médico de ID 51098202. No ofício de ID 51098203, data do de 27/04/2023, consta a informação que o recorrente, último a fazer a solicitação, ocupa a 79a posição na lista de espera para o recebimento do aparelho. Consta também do ofício que o material requerido não se encontra disponível.
7. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais e, no caso em exame, o período considerado razoável para a realização do procedimento, nos termos do Enunciado do CNJ, não foi expirado. Não é possível determinar que o recorrente seja imediatamente recolocado em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia e não foi configurado, neste momento, omissão da administração pública no atendimento médico prescrito ao paciente, que deverá observar os critérios de prioridade clínica da rede pública de saúde.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.